Tribunal: TJES
Processo: 5010225-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO A POLICIAIS PENAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. IRRELEVÂNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME, ALTERAÇÃO DA DATA-BASE E PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto por apenado contra decisão que homologou a falta grave apurada em Procedimento Administrativo Disciplinar, determinando sua regressão ao regime fechado, a alteração da data-base para futuros benefícios e a perda de 1/3 dos dias remidos, em razão da posse de substância entorpecente e de atos de indisciplina e desacato contra policiais penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo afasta a caracterização da falta grave; (ii) estabelecer se os depoimentos de policiais penais constituem meio de prova idôneo para a homologação da sanção disciplinar; (iii) verificar se a alegação de coação moral irresistível encontra respaldo probatório capaz de afastar a responsabilidade do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a mitigação do rigor formal na formação do traslado em processos eletrônicos, assegurando a análise do mérito quando presentes elementos mínimos para a compreensão da controvérsia, em homenagem à primazia do julgamento de mérito e à instrumentalidade das formas.

4. Os depoimentos de policiais penais, prestados no exercício de suas funções e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo prova idônea para embasar a decisão que reconhece a falta grave.

5. O desacato a agentes penitenciários, configurado pelo uso de palavras ofensivas e recusa a cumprir ordem legal, constitui falta grave prevista no art. 50, VI, da LEP, sendo desnecessária a comprovação definitiva da natureza do material apreendido.

6. A alegação de coação moral irresistível, deduzida genericamente e desacompanhada de elementos probatórios, não se sustenta, inexistindo prova de ameaças ou constrangimentos concretos que retirassem a capacidade de autodeterminação do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Depoimentos de policiais penais colhidos em PAD, sob contraditório e ampla defesa, constituem prova idônea para a homologação de falta grave.

2. A ausência de laudo toxicológico não impede o reconhecimento de falta grave quando a conduta também envolve atos de desobediência e desacato a agentes públicos.

3. A alegação de coação moral irresistível exige comprovação concreta, não bastando a mera invocação genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; LEP, arts. 50, VI; 52; 118, I; 127; CPP, art. 587; CPC, art. 1.017, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Execução Penal nº 1.0116.19.440000-2/001, Rel. Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 02.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010225-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ITALO DA SILVA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO A POLICIAIS PENAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. IRRELEVÂNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME, ALTERAÇÃO DA DATA-BASE E PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto por apenado contra decisão que homologou a falta grave apurada em Procedimento Administrativo Disciplinar, determinando sua regressão ao regime fechado, a alteração da data-base para futuros benefícios e a perda de 1/3 dos dias remidos, em razão da posse de substância entorpecente e de atos de indisciplina e desacato contra policiais penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo afasta a caracterização da falta grave; (ii) estabelecer se os depoimentos de policiais penais constituem meio de prova idôneo para a homologação da sanção disciplinar; (iii) verificar se a alegação de coação moral irresistível encontra respaldo probatório capaz de afastar a responsabilidade do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a mitigação do rigor formal na formação do traslado em processos eletrônicos, assegurando a análise do mérito quando presentes elementos mínimos para a compreensão da controvérsia, em homenagem à primazia do julgamento de mérito e à instrumentalidade das formas.

4. Os depoimentos de policiais penais, prestados no exercício de suas funções e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo prova idônea para embasar a decisão que reconhece a falta grave.

5. O desacato a agentes penitenciários, configurado pelo uso de palavras ofensivas e recusa a cumprir ordem legal, constitui falta grave prevista no art. 50, VI, da LEP, sendo desnecessária a comprovação definitiva da natureza do material apreendido.

6. A alegação de coação moral irresistível, deduzida genericamente e desacompanhada de elementos probatórios, não se sustenta, inexistindo prova de ameaças ou constrangimentos concretos que retirassem a capacidade de autodeterminação do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Depoimentos de policiais penais colhidos em PAD, sob contraditório e ampla defesa, constituem prova idônea para a homologação de falta grave.

2. A ausência de laudo toxicológico não impede o reconhecimento de falta grave quando a conduta também envolve atos de desobediência e desacato a agentes públicos.

3. A alegação de coação moral irresistível exige comprovação concreta, não bastando a mera invocação genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; LEP, arts. 50, VI; 52; 118, I; 127; CPP, art. 587; CPC, art. 1.017, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Execução Penal nº 1.0116.19.440000-2/001, Rel. Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 02.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
ITALO DA SILVA GOMES,
em face da r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES
nos autos do Processo de Execução nº 2001007-54.2021.8.08.0035 que homologou a falta grave apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 084/2024, determinando a regressão do apenado ao regime fechado, a alteração da data-base para futuros benefícios e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

A defesa apresentou razões recursais sustentando: (1) a insuficiência probatória para a condenação, baseada apenas em depoimentos de policiais penais; (2) a ausência de laudo toxicológico definitivo para comprovar a materialidade da posse de entorpecentes; e (3) a inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de coação moral irresistível.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 15407530, no qual arguiu preliminar de (4) não conhecimento do recurso por deficiência na formação do traslado.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
ITALO DA SILVA GOMES,
em face da r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES
nos autos do Processo de Execução nº 2001007-54.2021.8.08.0035 que homologou a falta grave apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 084/2024, determinando a regressão do apenado ao regime fechado, a alteração da data-base para futuros benefícios e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

A defesa apresentou razões recursais sustentando: (1) a insuficiência probatória para a condenação, baseada apenas em depoimentos de policiais penais; (2) a ausência de laudo toxicológico definitivo para comprovar a materialidade da posse de entorpecentes; e (3) a inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de coação moral irresistível.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 15407530, no qual arguiu preliminar de (4) não conhecimento do recurso por deficiência na formação do traslado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

1 - Preliminar de Não Conhecimento:

A Procuradoria de Justiça suscita a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que a defesa não indicou as peças essenciais para a formação do traslado, em violação ao disposto no art. 587 do Código de Processo Penal.

Conquanto a argumentação ministerial se revista de inegável rigor técnico, entendo que a preliminar deva ser superada.

A despeito da omissão da parte em indicar as peças, o instrumento foi formado pela secretaria do juízo
a quo
, que juntou os documentos que entendeu pertinentes, dentre os quais a decisão agravada, a petição de interposição com as razões recursais, as contrarrazões ministeriais e a decisão que manteve o ato impugnado.

No âmbito do processo eletrônico, no qual o acesso à integralidade dos autos de origem é facilitado, a jurisprudência tem mitigado o rigor formal na formação do traslado, priorizando a análise do mérito, desde que presentes os elementos mínimos para a compreensão da controvérsia.

Referida interpretação é extraída do art. 1.017, §5º, do CPC que rege o processamento dos recursos de agravo de instrumento:

Art. 1.017
. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

(...)

§ 5º
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

No caso em tela, os documentos colacionados, ainda que não contenham a íntegra do PAD ou da audiência de justificação, permitem a análise das teses defensivas e da fundamentação judicial, especialmente porque a decisão agravada descreve suficientemente os fatos e as provas que formaram o convencimento do magistrado.

Outrossim, a integralidade dos documentos pode ser facilmente obtida através do sistema SEEU.

Ademais, o Ministério Público de primeiro grau apresentou suas contrarrazões sem qualquer embaraço, demonstrando ter plenas condições de analisar o mérito da insurgência, rebatendo ponto a ponto os argumentos defensivos.

Dessa forma, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas,
rejeito a preliminar
e passo ao exame da matéria de fundo.

2 - Análise do Mérito: Revogação da Regressão e Homologação da Falta Grave:

Conforme se extrai da decisão agravada e das contrarrazões ministeriais, o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 084/2024 foi instaurado para apurar a conduta do reeducando que, em 21 de maio de 2024, durante a troca de kits de rouparia, foi
flagrado na posse de 04 (quatro) buchas de maconha
.

Consta, ainda, que o apenado,
ao ser ordenado a entregar o material, recusou-se e proferiu palavras de baixo calão contra os agentes penitenciários
, tais como "desgraça", "capeta" e "filha da puta", em nítido ato de inobservância às regras de disciplina da unidade prisional.

Os fatos imputados ao agravante foram narrados de forma uníssona nos depoimentos prestados pelos Policiais Penais PATRICIA MARANHAS SANTOS, Policial Penal NILTON PEREIRA MARTINS, Policial Penal EDISON NUNES RANGEL JUNIOR, às fls. 09/11, do evento 210.1.

Os depoimentos de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo, portanto, meio de prova idôneo para fundamentar a sanção disciplinar, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso.

No que tange à ausência de laudo toxicológico definitivo, embora seja imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico ou posse de drogas na esfera penal, sua ausência no âmbito do procedimento administrativo disciplinar não afasta, por si só, a caracterização da falta grave.

Isso porque a conduta do apenado não se resumiu apenas à posse do entorpecente, mas também aos atos de indisciplina, que resultaram na imputação do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal.

O desacato aos agentes penitenciários, ao proferir xingamentos e se recusar a obedecer a uma ordem legal, constitui fato autônomo e suficiente para a caracterização da falta grave independentemente da natureza da substância apreendida.

No mesmo sentido, “
A prática de atos de desobediência e desacato a policiais penais, devidamente comprovada por prova testemunhal idônea colhida em procedimento administrativo, caracteriza falta grave nos termos do art. 50, VI, da LEP
" (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0116.19.440000-2/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 02/07/2025, publicação da súmula em 03/07/2025).

Portanto, a conduta do agravante amolda-se perfeitamente à falta grave descrita no art. 52 da LEP, consistente na "
prática de fato previsto como crime doloso
".

Por fim, a tese de coação moral irresistível, ventilada de forma genérica, carece de qualquer lastro probatório.

A defesa não produziu prova mínima de que o apenado estivesse sofrendo ameaças ou pressões que lhe retirassem a capacidade de agir conforme o direito. A simples alegação de temor de represálias, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para configurar a excludente de culpabilidade.

Portanto, a conduta do agravante – de possuir material ilícito, desobedecer a ordens diretas dos agentes penitenciários e desacatá-los com palavras de baixo calão – revela seu descompromisso com a disciplina e a ordem do estabelecimento prisional, justificando plenamente o reconhecimento da falta de natureza grave e a imposição de seus consectários legais, quais sejam, a regressão de regime, a interrupção do prazo para a progressão e a perda dos dias remidos, nos termos dos artigos 118, I, e 127 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução interposto.

É como voto.